Tribunal: TJPA
Processo: 0821277-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821277-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, REPRESENTANDO ROSICLEIDE BARBOSA DA SILVA E RILLARY RAFAELE DA SILVA KASSAHAR., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação civil pública. custeio de medicamento. paciente menor diagnosticada com diagnosticada com asma grave eosinofílica de difícil controle. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeio de medicamento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de procedimento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

A menor foi diagnosticada com asma grave eosinofílica de difícil controle. O médico especialista prescreveu o uso de DUPIXENT 200MG (DUPILUMABE), uso contínuo.

4.

A decisão agravada que determinou custeio do tratamento deve ser mantida, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade. Suplicante demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Agravo Interno prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº 0800346-14.2024.814.0097), movida pelo parquet, representando a menor R. R. DA S. K., em face da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Entendeu o juízo a quo, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, sem maiores delongas,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
, para determinar que o réu forneça IMEDIATAMENTE o medicamento DUPILUMABE (200mg), nome comercial DUPIXENT, para a menor RILLARY RAFAELE DA SILVA KASSAHARA (DN 24.10.2024), na forma clinicamente prescrita pelo receituário acostado (ID 108852158 - Pág. 2).

A tutela específica ora determinada deverá ser cumprida no prazo máximo e razoável de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada dia de descumprimento da determinação judicial, limitando-se as astreintes ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, DETERMINO ao MINISTÉRIO PÚBLICO que, após transcorrido o prazo de 03 (três) meses de utilização e reavaliação do uso da medicação, promova a juntada de LAUDO MÉDICO, para aferição da necessidade de continuidade do fornecimento doravante determinado.

Insurgindo-se contra o ato, a HAPVIDA ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio do tratamento prescrita a paciente.

Em decisão ID 24197304, indeferi o pleito de efeito suspensivo, o que redundou na interposição de Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas pelo parquet.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante arque com o custeio do medicamento prescrito ao agravado.

Pois bem.

A menor foi diagnosticada com ASMA GRAVE EOSINOFÍLICA DE DIFÍCIL CONTROLE -

CID: J45 –
, consequentemente, o médico especialista prescreveu o uso de DUPIXENT 200MG (DUPILUMABE), USO CONTÍNUO, APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA 1 (UMA) AMPOLA A CADA 02 (DUAS) SEMANAS.

Considerando o perigo de dano irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico da Agravada podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou o custeio da medicação, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito da Autora está claramente demonstrada.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar o tratamento, considerando a indicação do médico que acompanha a criança.

Consequentemente, considerando que as argumentações para escusa de cumprir a obrigação se embasavam nas diretrizes da ANS, penso que inexiste razão para a Seguradora negar o pagamento do procedimento. Além do mais cabe, ao profissional que acompanha o enfermo, mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar a cura para o paciente.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ mantém jurisprudência
[1]
no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Feitas estas considerações e levando em conta que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do tratamento, resta indevida a recusa de fornecimento pela operadora do plano de saúde.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a infante é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
. Prejudicado Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/02/2026